Tribunal: TJMT
Processo: 1035153-39.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035153-39.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[V. O. T. D. M. - CPF: 080.667.751-13 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 773.694.751-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. O. T. D. M. - CPF: 080.667.751-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, movida por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), objetivando compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecer tratamento multidisciplinar intensivo pelo método ABA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá devem custear o tratamento multidisciplinar com método ABA, em razão de a menor apresentar transtorno do espectro autista, necessitando de intervenção urgente para evitar comprometimentos em seu desenvolvimento.

III. Razões de decidir
3. O artigo 11, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura o direito à saúde da criança e do adolescente, impondo ao Poder Público o fornecimento de recursos relativos ao tratamento de reabilitação quando necessário.
4. O método ABA é reconhecido como eficaz para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Portaria no 324/2016), e a Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, reforça a obrigação de garantir o atendimento multiprofissional adequado.
5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 793), permite a cobrança prioritária do tratamento ao Estado, mas faculta ao Município a responsabilidade subsidiária, caso o Estado não possa fornecer o tratamento diretamente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1.

"O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá têm responsabilidade solidária em garantir tratamento multidisciplinar com método ABA para menores com Transtorno do Espectro Autista, cabendo inicialmente ao Estado o custeio."

2.

"A responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá subsiste caso o Estado de Mato Grosso não assegure o tratamento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, art. 11, § 2o; Lei no 12.764/2012, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STF, ADI 5595, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.09.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gleide Bispo Santos, na ação de n.o 1035153-39.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos inicias, nos seguintes termos (ID. 241960560):

“(...)
1.

Relatório

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência
, proposta por
Vitória Oliveira Ternovoi de Moraes
, representado por sua genitora Mônica Cristina de Oliveira Silva, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, objetivando compeli-los a disponibilizar tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Tratamento Multidisciplinar com Fonoterapia, Psicoterapia, Terapia Ocupacional com Integração Social e Musicoterapia de Forma Intensiva pelo Método ABA.

Em síntese, narra a inicial, que a infante é portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, razão pela qual, necessita ser submetida a Tratamento Multidisciplinar com Fonoterapia, Psicoterapia, Terapia Ocupacional com Integração Social e Musicoterapia de Forma Intensiva pelo Método ABA.

Diante disso, a parte autora ajuizou a presente ação.

A inicial ID 124730667 veio acompanhada dos documentos anexados no ID 124730663.

Parecer do NAT no ID 67725499.

Os
pedidos liminares foram parcialmente deferidos pelo

Juiz da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande
na decisão ID 69155374.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou Contestação no ID 71136959.

O
Município de Cuiabá
apresentou Contestação no ID 70754105.

O
Juiz da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Várzea Grande
declinou da competência para apreciar o feito em desfavor desta VIJ na decisão ID 72144342.

O
E. TJMT
deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, ratificando a liminar deferida anteriormente, que concedeu o efeito ativo para direcionar primeiramente a obrigação de fazer em face do Estado Mato Grosso, conforme Acórdão ID 148636395.

Não há Conta Judicial vinculada ao presente feito, conforme Certidão ID 141067370.

É o relatório. Decido.

2. Julgamento antecipado

O feito pode ser julgado desde já, conforme art. 335, inciso I, do NCPC, conforme entendimento do E. TJMT (Apelação / Remessa Necessária 18647/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)”.

3. Do mérito

Do cotejo entre os fatos descritos na inicial e os elementos contidos nos autos,
entende-se pela improcedência do pedido inicial
.

Nesse sentido, é o Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, desfavorável ao pedido, vejamos:

“(...) Tecnologia: PSICOLOGIA METODO ABA, FISIOTERPAIA PEDIA SUIT, TERAPIA OCUPACIONAL, ASSISTENTE ESCOLAR Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: Nos autos do processo foi anexado o relatório médico da dra Nayara Rodrigues, CRM 7693, indicando psicologia método ABA, fisioterapia pediasuit, Terapia ocupacional (interação sensorial) e assistente de sala (escola), datado em 10/09/21. As evidências científicas apontam para o papel fundamental da reabilitação multidisciplinar, incluindo psicoterapia comportamental, terapia ocupacional, fonoaudiologia, dentre outros profissionais, em pacientes com espectro autista. O paciente terá benefício com a terapia multidisciplinar. Entretanto, a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) das metodologias solicitadas sobre outros métodos de reabilitação. A sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a reabilitação multidisciplinar seja feita de forma precoce, intensiva e que a metodologia escolhida respeite a singularidade do paciente e sua família. Recomenda que a reabilitação inclua: psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, educadores físicos. A intensidade da reabilitação não está definida em seu manual de orientação. Os dados atuais da literatura científica não nos permitem definir qual a melhor frequência semanal para tais atividades. Quanto a urgência: Trata-se de uma demanda ELETIVA; Quanto a oferta no SUS: Estas terapias não são contempladas pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo individual; O SUS dispõe de diversos serviços de reabilitação e o CAPS (Centros de Saúde Mental), que dispõe de equipe multidisciplinar, e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos neurológicos; Diante do exposto, sugerimos que a autora seja avaliada pela Unidade de Reabilitação de Cuiabá. (...)”
sic
ID 67725499

No caso dos autos, não há dúvida acerca da situação da criança e da necessidade da prestação de assistência a saúde, todavia, ausente se faz a prova da imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar pleiteado.

Pelo exposto, entende-se pela improcedência dos pedidos iniciais.

4. Dispositivo

Pelo exposto,
Julgo Improcedentes os Pedidos Constantes na Inicial e Extingo o Processo, Com Julgamento do Mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

4.1
Revogar

a decisão liminar ID 69155374.

4.2
Intimem-se os Advogados do Requerente, a Procuradoria Geral do Estado – PGE, a Procuradoria Geral do Município – PGM e o Ministério Público, via sistema PJe, para ciência da sentença.

4.3
Feito isento de custas processuais,
ex vi
do art. 141, § 2o, do ECA.

4.4 Certifique-se o trânsito em julgado
.

4.5
Após, com o trânsito em julgado,
arquivem-se
os autos com as baixas e anotações devidas.

Cuiabá /MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Gleide Bispo Santos

Juíza de Direito
”
.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
pugna
pela reforma da sentença, salientando que

“(...)De proêmio, é importante mencionar que a Análise Aplicada do Comportamento – ABA (com seus subtipos) encontra-se incorporada no SUS desde 2016, por meio da Portaria no 324, de 31 de março de 2016, atualizada pela Portaria Conjunta no 7, de 12 de abril de 2022, e é reconhecida e referenciada pelo próprio Ministério da Saúde em cartilha intitulada “Linha de Cuidado Para a Atenção Infantil às Pessoas Com Transtorno do Especto Autista e Suas Famílias no SUS”. Nota-se, no caso em tela, a
ratio decidendi
baseou-se em parecer do NAT, cujo conteúdo generalista é reproduzido em diversos casos similares nas mais diversas Comarcas deste estado e que evidencia nítida preocupação com valores gastos no tratamento em detrimento à garantia da saúde da criança e do adolescente, que, constitucionalmente, tem direito à prioridade absoluta na efetivação do direito à saúde, conforme disposto na Lei n.o 8069/90”.

Ressalta
“(...)a escolha da terapia mais adequada, dentre elas a psicologia ABA, incumbe ao profissional que acompanha a criança autista, em conjunto com a sua família, não sendo necessário o prévio esgotamento de outras terapias alternativas. Na espécie aqui examinada, o que se contém nos autos é que a magistrada sentenciante fundamentou o r. decisum, exclusivamente, com base no parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico, sem sequer analisar quaisquer dos documentos carreados ao feito pela parte autora, onde se demonstrou às escâncaras as necessidades da criança. Ocorre que, as nossas casas judiciais, inclusive esse E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, possui o entendimento consolidado de que o parecer do NAT não vincula a decisão do Juiz, sobretudo quando os pedidos iniciais são consubstanciados em elementos técnicos, tais como a própria recomendação do profissional especialista, que atestam as necessidades do paciente”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO requer o CONHECIMENTO do presente recurso de Apelação, haja vista que todos os requisitos de admissibilidade foram devidamente preenchidos, em especial, a tempestividade e adequação. Por fim, e no mérito, pugna pelo PROVIMENTO do presente recurso de Apelação, a fim de REFORMAR a sentença lançada ao Id n. 156295243, a fim de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá disponibilizem todo o tratamento multidisciplinar necessário ao reestabelecimento da saúde de Vitória Oliveira Ternovoi de Moraes”.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 241960584)

Contrarrazões do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (ID. 241960584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida
pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Gleide Bispo Santos, na ação de n.o 1035153-39.2021.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos inicias (ID. 241960560).

O fato jurídico processual revela que tratar-se de
“(...)
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência
, proposta por
Vitória Oliveira Ternovoi de Moraes
, representado por sua genitora Mônica Cristina de Oliveira Silva, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, objetivando compeli-los a disponibilizar tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Tratamento Multidisciplinar com Fonoterapia, Psicoterapia, Terapia Ocupacional com Integração Social e Musicoterapia de Forma Intensiva pelo Método ABA.

Em síntese, narra a inicial, que a infante é portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, que seus pais possuíam um plano de saúde, que usou de enormes burocracias para liberar o tratamento da autora, no passado.

Ocorre que, lamentavelmente o plano de saúde dos pais da Autora, não possui em sua rede de credenciados, profissionais capacitados para portadores do Espectro Autista, para enorme angustia da Autora, que não tem como se tratar pelo plano de saúde dos genitores e função desse fato, razão pela qual, necessita ser submetida a Tratamento Multidisciplinar com Fonoterapia, Psicoterapia, Terapia Ocupacional com Integração Social e Musicoterapia de Forma Intensiva pelo Método ABA(...)”

Passo a análise das insurgências recursais.

De início, importante frisar que o artigo 11, § 2o, do Ecriad dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público na promoção efetiva da saúde da criança e do adolescente:

“Art. 11 - É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do Sistema Único de Saúde, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da
saúde
.

[...]

§ 2o - Incumbe ao Poder Público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação”.

Outrossim, convém ressaltar que, cabe ao médico, que é o
profissional competente,
prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a
solicitação em caráter de urgência
, conforme se vê na prescrição médica de ID. 241960435,
in verbis
:

“UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - MT Telefone 3688-6133

DRA. NAYARA RODRIGUESPEDIATRA/ NEUROPEDIATRAEMAIL: NAYARA.SILVA@UNIVAG.EDU.BR

PACIENTE: VITÓRIA OLIVEIRA TERNOVOI DE MORAES

Declaro que a paciente acima, 4 anos e 10 mês, apresenta quadro clínico compatível com o diagnóstico Transtorno do Espectro Autista, havendo comprometimento das interações sociais e comunicação verbal. Verifica-se a necessidade de intervenção
URGENTE, IMEDIATA e INTENSIVA
por tempo indeterminado com equipe multiprofissional capacitada em Transtorno do Neurodesenvolvimento, especificamente relacionado a atraso da fala, alteração social, comunicação e comportamental.
Atrasar o início do acompanhamento multiprofissional pode gerar sequelas irreversíveis em seu desenvolvimento.
A paciente deverá seguir em atendimento regular e contínuo com profissionais na área de: PSICÓLOGA ABA/análise Aplicada do Comportamento 20Horas/Semanais- atendimento individualizado com abordagem em Análise Aplicada do Comportamento e estimulação precoce; ASSISTENTE TERAPÊUTICO NA ESCOLA (20 horas semanais); FISIOTERAPIA PEDIASUIT 6horas semanais;

Fonoaudióloga (5 horas semanais) - para auxílio no desenvolvimento da linguagem, fala e comunicação.

Terapia Ocupacional - INTEGRAÇÃO SENSORIAL (3horas semanais) - para desenvolver e aprimorar as funções do sistema nervoso central nos aspectos físicos, cognitivos e sensoriais. CID 10 (OMS)F80 + F84

Dra. Nayara Rodrigues

Neuropediatra

CRM 7693”

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a Constituição Federal estabelece, em seus artigos 196 e 198, que é dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, procedimentos ou cirurgias que necessitem a população brasileira.

A tutela desse direito indisponível é estabelecida pela Lei n.o 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo em seu art. 2o, que
“
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”.

Igualmente, o tema repetitivo n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça assentou que a concessão dos medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(I)

Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(II)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(III)

existência de registro na ANVISA do medicamento.

O entendimento mencionado é adotado para o fornecimento de tratamento/fármaco não disponibilizado pelo SUS.

Na espécie, encontram-se preenchidos todos os requisitos, eis que, os laudos coligidos ao caderno processual evidenciam a imprescindibilidade do tratamento pleiteado e a hipossuficiência econômica da parte autora.

No que pertine ao método ABA, a Portaria no 324, de 31 de março de 2016 do Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), na qual consta expressamente acerca do tratamento pleiteado (ABA).

Assim, denota-se que o
referido
método é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, na medida em que o recomenda e reputa eficaz para o tratamento do transtorno de espectro autista.

O
ut
rossim, o
legislador, sabedor das peculiaridades que permeiam pacientes diagnosticados com TEA, editou a Lei n.o 12.764/12, a qual instituiu a

“Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”.

A referida Lei também estabelece que a pessoa com TEA é considerada como pessoa com deficiência (§ 2o do art. 2o), bem como que, entre as diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, estão “a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista” (inciso I do art. 2o) e “a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o
atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes” (inciso III do art. 2o).

A
inda sobre o tema, cito as jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –RECURSO DA AUTORA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CONSISTENTE NA NECESSIDADE URGENTE DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIPROFISSIONAL (TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOPEDAGOGO E FONOAUDIOLOGIA – MÉTODO ABA – RECURSO PROVIDO. 1.
Verificada a presença dos requisitos legais autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC), consistente na premente necessidade de tratamento multiprofissional, método ABA, para atendimento de menor de idade carente de recursos financeiros, é de rigor a concessão da medida excepcional, impondo-se ao Poder Público o dever constitucional de promoção e proteção à saúde.
2. Recurso provido. (TJ-
MS - AI: 14201487120228120000
Naviraí, Relator: Juiz
Nome
, Data de Julgamento: 20/01/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2023)
”

“REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1.
A cobertura de tratamento do Transtorno de Espectro Autista CID10 F84, consta expressamente na Lei no 12.764/2016, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e que consignou em seu artigo 3o, expressamente, dentre os vários direitos do portador do r. transtorno, o atendimento multiprofissional, o qual deve ser prestado na forma e modo recomendados, ou seja, segundo a metodologia de Análise do Comportamento Aplicada - ABA.
2. A própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 09/07/2021 determinou a cessação do limite do número de sessões para os atendimentos de crianças autistas com os profissionais psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, portanto, está limitada a necessidade de cada paciente. 3. O dever estadual de prestação de serviço de saúde decorre de responsabilidade solidária de todos os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), conforme jurisprudência pacificada neste Tribunal e nas Cortes Superiores, não podendo eventual separação por complexidade de tratamento estipulada numa suposta relação interna entre tais entes ser oposta à pretensão da pessoa enferma que busca a satisfação de um direito fundamental. 4.
Tendo havido comprovação da necessidade da parte autora do tratamento e a imprescindibilidade da disponibilização de tratamento com equipe multidisciplinar através da metodologia ABA, conforme prescrição médica, e, diante da incapacidade financeira de quem pleiteia em custeá-lo, entende-se que deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo de origem. 5. Remessa necessária não conhecida.
Apelações conhecidas e não providas. (
Apelação/Remessa Necessária 0043704-65.2021.8.27.2729
, Rel.
Nome
, GAB. DO DES.
Nome
, julgado em 24/08/2022, DJe 30/08/2022 17:50:48) (TJ-TO -
APL: 00437046520218272729
,
Relator:
Nome
, Data de Julgamento: 24/08/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 30/08/2022)
”

“OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR FORÇA DE PERÍCIA JUDICIAL. PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA APROVADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE (PORTARIA N. 324/2016.) RECOMENDA E RECONHECE A EFICÁCIA CIENTÍFICA DO TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. TRATAMENTO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS. FORNECIMENTO DO TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL NÃO AFRONTA ENTENDIMENTO DO STF. APLICAÇÃO DO
ECA
-
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
CUSTEIO INICIALMENTE DIRECIONADO AO MUNICÍPIO. RECURSO DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO. (TRF-3 - RecInoCiv:
50013740920214036111
SP, Relator: Juiz Federal
Nome
, Data de Julgamento: 18/08/2022, 2a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 22/08/2022)
”

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
Fornecimento de atendimento especializado pelo método ABA, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e programa TEACCH, à criança portadora de transtorno do espectro autista (CID 10 F84) – Acolhimento do pedido
– A pretensão relativa ao direito à saúde, em mandado de segurança, passou a ser excepcional, devido a complexidade das questões técnicas que demandam produção de prova pericial médica – Contudo, no caso em apreço, a prova pré-constituída é robusta e demonstra a necessidade do tratamento pelos métodos almejados – Relatório médico da própria Divisão de Saúde Mental Infantil do Município informa que a terapia disponibilizada pela rede pública não é suficiente para atender as necessidades da criança - Presença dos pressupostos necessários à concessão conforme decidido –
Direito à saúde – Preservação dos princípios da proteção integral e superior interesse da criança e adolescente – Artigos 5o e 196 da CF
- Multa diária reduzida para R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00 em caso de descumprimento – Valor a ser revertido ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município - Precedentes deste Tribunal de Justiça – Reexame necessário provido em parte para reduzir a multa diária e o teto limite.(TJ-SP - Remessa Necessária Cível:
10044377820228260428
Paulínia, Relator:
Nome
. da Seção de Direito Público), Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de Publicação: 22/06/2023)
”

Destarte, encontra-se evidenciada a plausibilidade do direito, tendo em vista que, a saúde constitui direito de todos e dever do Estado.

É importante acrescentar que o fato do recorrente já ter sido submetido a outros tratamentos quando possuía profissionais credenciados no plano de saúde, não lhe retira o direito de pleitear pela complementação ou substituição de tratamento mais eficaz ou que possa ser capaz de potencializar a sua evolução clínica.

Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao próprio direito à dignidade e à saúde da parte recorrente, de rigor a determinação do tratamento do autor pelo método ABA.

DA COMPETENCIA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/1990:

“Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”.

Dessa forma, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde, entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior, que é a vida.

Por fim, em atenção ao enunciado n.o 60, da II
Jornada de Direito da Saúde do CNJ - Conselho Nacional de Justiça:
“
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente
, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”. (
grifei).

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema n.o 793:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (grifei).

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Desse modo, tendo em vista que os pacientes não têm condições de arcar com o custo do procedimento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que a obrigação decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “
caput
”
) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CF).

Em consonância com tal entendimento, a Lei Orgânica da Saúde prevê que:
“
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
(art. 2o, da Lei n.o 8.080/1990).

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há que se levar em conta o alto custo do procedimento, aliado à hipossuficiência da paciente, na medida em que não possui condições financeiras para custeá-lo. Consequentemente, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, por isso essencial.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010)”.

Por isso, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções.

E, como já exposto anteriormente, o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, de acordo com o tema n.o 793,

reafirmando, assim, a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

À vista disso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único de saúde, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, “
lato sensu
”, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, “
caput,
” e §1o, da CRFB, estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, assim, a todos os entes públicos, a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, apesar de que solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se administrativamente, de modo a estabelecer o “
modus operandi
”
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

A Constituição Federal estabelece, em seus arts. 196, e 198, que é dever do Estado “
lato sensu
” garantir acesso universal e igualitário nas ações e serviços médicos, assim como fornecer medicamentos, tratamentos ou cirurgias que necessitem crianças e adolescentes.

Como resultado, todo usuário do SUS tem direito a um atendimento que possibilite o seu tratamento de forma adequada e digna, independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a administração diz ter. À proposito:

“ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade.
O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17.02.2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08.03.2012)”. (grifo nosso)”.

Todavia, o tratamento indicado nesta demanda apresenta alto custo e, diante disso, concluo que, embora o
MUNICÍPIO DE
CUIABÁ
, MT,
seja responsável solidário pela prestação do serviço público de saúde, não é competente para custeá-lo de plano.

Registre-se, no entanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento pelo Estado, caberá ao ente Municipal garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO E
DOU

PROVIMENTO
, ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e julgar procedente o pedido inicial, determinar que o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE
CUIABÁ, MT,
promovam o custeio do
acompanhamento do autor com intervenção pelo método ABA que totalize no mínimo 20 (vinte) horas semanais englobando as especialidades de psicologia, terapia ocupacional e fonoaudiologia enquanto perdurar a necessidade do infante
.

Ademais
, conforme Tema n.o 793, do STF c/c com o enunciado n.o 60, da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ,
direciono o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024